Tribunal: TJSP
Processo: 1052342-74.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Carteira Nacional de Habilitação. Bloqueio do prontuário do condutor. Denegação da ordem. Fundamento da sentença sem relação com envio ou recebimento de notificações, mas de decadência porque a ação mandamental foi ajuizada mais de dois anos da ciência do ato administrativo impugnado, Lei 12016/2009, artigo 23, fundamento não impugnado com o recurso e por

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Carteira Nacional de Habilitação. Bloqueio do prontuário do condutor. Denegação da ordem. Fundamento da sentença sem relação com envio ou recebimento de notificações, mas de decadência porque a ação mandamental foi ajuizada mais de dois anos da ciência do ato administrativo impugnado, Lei 12016/2009, artigo 23, fundamento não impugnado com o recurso e por isso não devolvido a esta instância recursal. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Código de Processo Civil, artigo 1013, "caput". Razões recursais dissociadas da fundamentação da sentença. Recurso não conhecido.